Tribunal: TJSP
Processo: 1054817-42.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227735
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054817-42.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, é apelado SÃO PAULO
FUTEBOL CLUBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054817-42.2017.8.26.0053 -Voto no 24484
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1054817-42.2017.8.26.0053
APELANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
APELADO: SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
JUIZ PROLATOR:
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24484
EMENTA
PROCESSO
Multa – PROCON – Partida de futebol – Ingressos – Pontos de
venda –Postos físicos – Mínimo legal – Inobservância – Anulação
– Possibilidade:
– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece prevalecer
por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
São Paulo Futebol Clube ajuizou demanda em face do PROCON - Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor, objetivando a anulação do auto de infração no 10.891-
D8, lavrado em 14.7.14, pela não disponibilização de 5 postos físicos de venda de
ingressos para a partida de futebol com o Santos Futebol Clube realizada no dia 7.7.13, que
culminou na aplicação de multa no valor de R$ 65.493,33, que foi inscrita em dívida ativa
em 23.10.17 (CDA no 1.239.591.411) e levada a protesto.
A sentença julgou procedente o pedido para anular o auto de infração 10.891-D8
bem como a multa imposta pelo processo administrativo 3.115/14-AI, carreando à ré o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o conteúdo
econômico em jogo, nos termos do artigo 85, pars.2o e 3o, inciso I, do Código de Processo
Civil (fls.359/363).
Apela o PROCON, alegando ser incontroverso que, por ocasião da partida entre o
São Paulo Futebol Clube e o Santos Futebol Clube, realizado em 7.7.13, válido pela série
A do Campeonato Brasileiro de 2013, o apelado disponibilizou apenas 4 pontos de venda
de ingressos, violando artigo 20, pars.2 e 5o do Estatuto do Torcedor, que determina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054817-42.2017.8.26.0053 -Voto no 24484
3
disponibilização de ao menos 5 postos de venda, justificando a imposição das penas
previstas nos arts.56, inciso I e 57, par. único, do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor. O Estatuto do Torcedor tem por objetivo "evitar o desrespeito aos direitos
humanos e de consumidor do cidadão que prestigia e financia os eventos esportivos,
mediante a compra de ingressos." Seu art.20 estabeleceu uma quantidade mínima de 5
postos de venda em pontos diferentes da mesma cidade tendo em vista as dificuldades
existentes para que o consumidor compre ingressos para determinados espetáculos
esportivos. O cidadão consumidor de eventos esportivos está inserido em típica relação de
consumo e, nessa condição, encontra-se sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
O apelado, ao prestar serviço em desconformidade com as normas regulamentares,
infringiu o art.20, par.2o, do Código de Defesa do Consumidor: O argumento de que o
volume maior de venda é on line não procede diante da taxatividade do art.20 do Estatuto
do Torcedor. Respeitado o número mínimo de postos de venda exigido pela lei, não há
óbice a ampliação dos meios de venda. A venda on line não supre a exigência legal. O
acesso à internet ainda é bastante restrito no Brasil e que os pontos de venda físicos, como
determina a regra, são imprescindíveis para a maioria dos consumidores do produto
futebol. O fato ocorreu em 2013, quando o acesso à internet e o uso de smartphones era
muitíssimo mais restrito do que atualmente. Diante da confissão do fato que justificou a
autuação e diante da literal disposição da norma legal, impõe-se a reforma da sentença para
que seja restabelecido o auto de infração, lavrado em conformidade com as normas legais
aplicáveis à espécie, com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa (fls.365/373).
Nas contrarrazões, aduz o apelado que o art. 20, par.5o, do Estatuto do Torcedor
exige interpretação teleológica para sua aplicação, pois é evidente que a preocupação do
legislador não é a disponibilização de 5 pontos físicos de venda de ingressos e sim a
desconcentração das vendas e abranger maior número de consumidores. Não se pode
restringir ou excepcionar o que a lei não restringe ou excepciona. Na hipótese, além de
disponibilizar 4 pontos de venda física de ingressos, localizados em diferentes regiões da
cidade, disponibilizou a venda, também, pela internet. A venda de ingressos online
assegura enorme agilidade e conduz a maior abrangência de consumidores, porque evita
deslocamentos pela região metropolitana. A proteção do consumidor foi integralmente
cumprida, não havendo qualquer violação normativa, seja ao Estatuto do Torcedor seja ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054817-42.2017.8.26.0053 -Voto no 24484
4
Código de Defesa do Consumidor. Aos pontos de venda físicos somou à venda online,
ampliando ainda mais as possibilidades de aquisição dos ingressos para o seu torcedor
(fls.382/389).
FUNDAMENTOS
A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a saber:
Art. 252.1 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.
Transcrevo, in totum, os fundamentos de mérito da sentença:
“(...)
Quanto ao mérito, discutem as partes acerca dos cinco pontos necessários para venda de
ingressos em competições de âmbito nacional ou regional de primeira e segunda divisão.
Ocorre que o artigo 25, parágrafo 5o da Lei 10.671/03 (Estatuto do Torcedor), definiu
que:
‘Art. 20. É direito do torcedor partícipe que os ingressos para as partidas integrantes de
competições profissionais sejam colocados à venda até setenta e duas horas antes do
início da partida correspondente.
(...)
§ 5o Nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional ou regional de
primeira e segunda divisão, a venda de ingressos será realizada em, pelo menos, cinco
postos de venda localizados em distritos diferentes da cidade.’ (grifo nosso)
Nesse sentido, tendo em vista que o autor disponibilizou apenas quatro pontos em locais
diferentes da cidade, a par de ter o autor viabilizado a compra de ingressos pela internet,
o PROCON lavrou o auto de infração objeto da lide.
No entanto, não se verifica o desatendimento do disposto na norma supra transcrita no
caso concreto.
A mera violação à literalidade da regra contida no Estatuto do Torcedor não tem o
condão de sujeitar o autor à sanção pecuniária no caso concreto, porque houve ampla
disponibilização da venda de ingressos promovida pelo autor.
O fato gerador da multa é a inadequação à prestação de serviços ao torcedor (equiparado
ao consumidor), o que não ocorreu, conforme será demonstrado a seguir.
O artigo 20, parágrafo 2o do Código de Defesa do Consumidor aduz que:
‘Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem
impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da
disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o
1 Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no 562/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054817-42.2017.8.26.0053 -Voto no 24484
5
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
(...)
§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que
razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas
regulamentares de prestabilidade." (grifo nosso)
Nesse sentido, o autor não agiu de maneira imprópria, vez que a venda de ingressos on-
line não é inadequada para atingir o fim pretendido. Muito pelo contrário.
Ao garantir tal modalidade de venda, estendeu ainda mais a abrangência quanto aos
pontos de venda.
Deste modo, a regra contida no artigo 20, §5o do Estatuto do Torcedor deve ser
interpretada teologicamente, conforme disposto no artigo 5o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro:
‘Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum.’
Logo, a redação empregada pelo legislador para a norma protetiva em questão revela
uma preocupação em evitar que os postos de venda sejam todos concentrados numa
mesma região da cidade, e menos uma determinação expressa para que os cinco postos
sejam, necessariamente, físicos.
Ainda, ao estabelecer a obrigação de cinco pontos diferentes, a norma apenas pretende
ampliar o acesso à garantia dos ingressos e ainda, garantir a segurança para que sejam
evitados quaisquer tipos de conflitos no momento de compra.
Além de tudo, a norma não considera, em certa medida, a realidade atual, em que boa
parte dos tíquetes é comercializado pela internet.
Portanto, é forçoso concluir que a finalidade da lei foi plenamente atendida, quer porque
havia quatro postos de venda em São Paulo, quer porque além dos postos de atendimento
presencial, o autor disponibilizou a aquisição de ingressos também pela internet.
Seguramente, não se trata de hipótese em que o acesso aos ingressos foi obstado pela
dificuldade de localização dos postos.
Ao invés, a garantia de venda pela internet vem em consonância com a facilitação de
venda buscada pela norma, vez que o torcedor pode garantir seu ingresso na competição
por qualquer dispositivo móvel, independentemente do local em que se encontra.
Assim já decidiu o E. TJSP:
‘APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. ESTATUTO DO
TORCEDOR. Inteligência do art. 22, §5o, da Lei Federal no 10.671/2003. Sanção aplicada
por imputada ofensa às normas de proteção ao consumidor. Fornecedor que
disponibilizou ingressos em quatro pontos localizados na cidade de São Paulo, além de
dois pontos em Diadema, e franqueou a compra de ingressos também pela internet.
Interpretação teleológica da ‘ratio legis’. Interpreta-se a redação empregada pelo
legislador para identificar a preocupação da norma em evitar que os postos de venda
sejam todos concentrados numa mesma região da cidade, e menos uma determinação para
que os cinco postos estejam, necessariamente, dentro de um mesmo Município. Finalidade
da norma. Ampliação e facilitação do acesso aos ingressos. Atendimento. Adequação dos
meios empregados pelo fornecedor para atendimento dos fins a que se presta a legislação
protetiva. Inocorrência da hipótese de ofensa aos direitos do consumidor, na forma do art.
20, §2o, do CDC’ (Apelação no 1001792-22.8.26.0053. Voto no 9423. Des.Rel. José Maria
Câmara Júnior. Julgado em 12/08/2015) (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054817-42.2017.8.26.0053 -Voto no 24484
6
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Pelo trabalho adicional em
grau recursal, majoro em 1% os honorários fixados no Primeiro Grau.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA